Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Trata-se de Carta Testemunhável interposta por ÁLVARO RODRIGUES FERNANDES, isso porque não se conformou com a r. decisão proferida pelo d. juízo, pela qual não conheceu do recurso em sentido estrito que fora aviado pelo requerente. O recurso em sentido estrito havia sido ajuizado com a finalidade de combater a r. decisão deferitória de medidas protetivas de urgência. Entretanto, o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica de Planaltina, ao oficiar no feito, informou que, “nos autos 0701140-46.2020.8.07.0005, foi proferida decisão em 03/06/2020 na qual foram revogadas as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas” (ID 16602149). Como visto, o recurso em sentido restrito restara prejudicado, em virtude da revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas pelo d. juízo de piso, mas, mesmo assim, o requerente querendo ver o processamento do referido recurso, entendeu por bem de protocolar a presente Carta Testemunhável, com o propósito de reverter a r. decisão que deixara de conhecer o RESE. Verifica-se, contudo, que a própria Carta Testemunhável também restou prejudicada, em decorrência da revogação das medidas protetivas. Pelo exposto, não conheço da carta testemunhável, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 89, XII, do Regimento Interno e do art. 932, III, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos com a observâncias das cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.